Tribunal: TJDFT
Processo: 0749305-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGENS ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS.
1. A internação provisória é cabível quando há a gravidade do ato infracional e sua repercussão social, bem como indícios suficientes de materialidade e autoria, bem como a necessidade da medida para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública.
2. Confirma-se a liminar a fim de determinar a internação provisória do adolescente, por prazo não superior a 45 dias, uma vez que o adolescente possui registros anteriores, o que demonstra a sua periculosidade e a evidente escalada na senda criminal, bem como a conduta foi grave e suas condições pessoais não são favoráveis.
3. Agravo provido.